Tribunal: TJDFT
Processo: 0727028-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727028-90.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WESLEY MENDONÇA DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. VERBA SALARIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. No caso, não ficou comprovado que pelo menos alguns dos valores recebidos, especialmente no mês do bloqueio SISBAJUD (setembro/2023), foram provenientes de verba salarial por meio da venda de suas mercadorias (peixes). 3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade da quantia bloqueada em sua conta corrente, porquanto se trata de verba de natureza salarial proveniente de seu trabalho autônomo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Deveras, do exame dos extratos bancários anexados (id. 192950028 a 192950033 na origem), não é possível concluir que a parcela constrita atingiu ganhos de trabalhador autônomo, como defende o agravante. (...) Embora o agravante alegue que a conta do Nubank é utilizada exclusivamente para as operações de compra e venda de mercadorias, realizadas no âmbito de sua atividade de vendedor autônomo de peixes, esse fato não foi minimamente comprovado. Isso porque, as únicas notas fiscais de vendas de peixes anexadas (id. 192950036 na origem) se referem aos meses de maio de 2023 e janeiro de 2024. Logo, não ficou comprovado que pelo menos alguns dos valores recebidos, especialmente no mês do bloqueio SISBAJUD (setembro/2023), foram provenientes da venda de suas mercadorias (peixes)” (ID 63715996 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002